Tribunal: TJES
Processo: 0000090-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECUSA. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Willian Rodrigues de Campos contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa requer: (i) absolvição pela atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância; (ii) fixação do regime inicial aberto, em caso de manutenção da condenação; e (iii) afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, diante da pena aplicada e da reincidência do réu; e (iii) determinar se é válida a imposição de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não é aplicável quando não estão presentes cumulativamente os vetores definidos pelo STF: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão. A multirreincidência específica do réu em crimes contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio.

4. A pena fixada (1 ano e 4 meses) não autoriza automaticamente o regime aberto, sendo o semiaberto adequado em razão da reincidência específica, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, e da jurisprudência consolidada (Súmula 269/STJ).

5. A imposição de indenização mínima por danos morais, fixada na sentença penal condenatória, é válida quando requerida na denúncia, prescindindo de instrução probatória específica, conforme entendimento das 5ª e 6ª Turmas do STJ, diante do disposto no art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica afasta a aplicação do princípio da insignificância, diante da elevada reprovabilidade da conduta.

2. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, conforme previsão legal e entendimento sumulado.

3. É válida a fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença penal condenatória, desde que requerida na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 155, caput; CPP, arts. 387, IV, e 367.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello;
STJ, HC 935.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 09.12.2024;
STJ, AgRg-HC 775.050/SC, Relª Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 02.12.2022;
STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 25.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000090-98.2023.8.08.0035

APELANTE
:
WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS
em face da r. sentença (ID 17030170), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito estatal para condenar a Apelante pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais (ID 17030178), a defesa pleiteia:
(
i
)
a absolvição pela atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III, do mesmo diploma legal; e
(
ii
)
, em caso de manutenção da condenação, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como
(
ii
i)
o afastamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau (ID 17030181) e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17454367) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do Apelante – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de denúncia (fls. 02/03 do ID 17030170) oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Apelante, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 10 horas e 19 minutos, na Avenida Carlos Lindenberg, número 907, Glória, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, uma bicicleta da vítima Sérgio Freitas Guimarães (auto de apreensão, fl. 12).

Apontam os autos que no dia dos fatos, a vitima Sérgio Freitas Guimarães estacionou sua bicicleta em frente a loja da financeira Vitória Cred, e enquanto era atendido, viu que um indivíduo estava furtando sua bicicleta, a qual estava com o cadeado aberto, ao lado de fora da referida loja.

Informam os autos que o indivíduo, depois identificado como o ora denunciado WILLIAN RODRIGUES, montou na bicicleta e saiu do local, tendo a vítima saído correndo atrás dele, momento em que visualizou uma viatura da polícia militar, quais saíram no encalço do denunciado, alcançando-o e detendo-o.

Em depoimento prestado pelo denunciado WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS, ele afirma ter furtado a bicicleta, o qual estava em abstinência de "crack" e quando visualizou a bicicleta, que estava sem cadeado, resolveu furta-la, informando ser morador de rua e que vive nas proximidades da "Sipolatti", na Praia Da Costa.

Diante dos fatos a vítima, a bicicleta e o denunciado foram levados até a 2 delegacia Regional de Vila Velha, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assim agindo, o denunciado WILLIAN RODRIGUES DE CAMPOS, transgrediu as normas do artigo 155, caput, do Codigo Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimada as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo, e ao final, seja condenado o denunciado, devendo ainda, ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelo ofendido, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

De início, registro que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) quanto subjetivos (legitimidade e interesse recursal), razão pela qual dele conheço e passo à análise das questões suscitadas.

I -
Do Pleito de Absolvição pelo Princípio da Insignificância

A materialidade está provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 05/35, Termos de Dec]aração as fls. 10/12, Auto de Apreensão ã fl. 16, Auto de Restituição à fl. 17, Boletim Unificado ãs fls. 20/23, bem como Relatório Final de I. P. ãs fls. 31/35. Quanto a autoria delitiva, destaco que o acusado não fora interrogado na fase judicial, pois se fez revel, nos termos do art. 367 do CPP (fl. 120/120-v).

Contudo, ao ser interrogado em sede policial, o apelante
confessou a prática delitiva, sustentando que furtou a bicicleta da vítima; que estava em abstinência de "crack", quando visualizou uma bicicleta sem cadeado na rua e resolveu furta-la; que quando virou a esquina acabou abordado pela polícia militar.

A Defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, sustentando que o furto da bicicleta não lesionou gravemente o bem jurídico tutelado.

A tese não se sustenta.

O princípio da insignificância, ou da bagatela, é construção doutrinária e jurisprudencial que atua como causa de
exclusão da tipicidade material
, afastando a incidência da norma penal nos casos em que a conduta, embora formalmente típica, provoca uma lesão ínfima ao bem jurídico tutelado, sendo desprovida de relevância penal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou a necessidade de verificação cumulativa de quatro vetores para a sua aplicação:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

De fato, a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
“considera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, quando os aspectos objetivos do fato indicam que a conduta não possui relevância penal. Nesse sentido, deve prevalecer a análise do direito penal do fato, em detrimento do direito penal do autor”
(STJ - HC: 935588 SP 2024/0295311-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024).

No caso em tela, o Recorrente é
multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio
. Há registros de condenações transitadas em julgado, além de outros feitos em andamento. Confira-se:

(i)
0003165-82.2022.8.08.0035 – condenação transitada em julgada por furto;

(ii)
0000757-84.2023.8.08.0035 – condenação transitada em julgada por tentativa de furto;

(iii)
0002363-84.2022.8.08.0035 – condenação em primeiro grau por furto;

(iv)
0004636-36.2022.8.08.0035 – respondendo por furto qualificado;

(v)
0008050-08.2023.8.08.0035 – condenação em primeiro grau por furto;

(vi)
0001068-41.2024.8.08.0035 – condenação em primeiro grau por furto;

(vii)
0001286-35.2025.8.08.0035 – respondendo por furto qualificado.

Nesse sentido, não se verifica a atipicidade material da conduta, porquanto foi comprovada a acentuada reprovabilidade do comportamento do agente, considerando que ele é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio, fato que demonstra sua propensão à prática de crimes dessa natureza (STJ; AgRg-HC 775.050; Proc. 2022/0313488-4; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 02/12/2022).

Portanto, a conduta do apelante é materialmente típica, sendo necessária a resposta penal para frear a escalada criminosa demonstrada em sua folha de antecedentes.

Dessa forma, ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, torna-se inviável a aplicação do princípio da insignificância.

II- Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Ultrapassada a tese absolutória, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, invocando o princípio da proporcionalidade. O pleito não merece acolhida.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que leva em consideração o quantum da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma.

No caso do Apelante, a pena definitiva foi estabelecida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, patamar que, em tese, para um réu primário, autorizaria o regime aberto (art. 33, § 2º, 'c', do CP).

Ocorre que o Apelante é multirreincidente específico em crimes patrimôniais. A reincidência é circunstância que, por expressa disposição legal (art. 33, § 2º, “c”,
in fine
), impede, em regra, a fixação do regime aberto.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 269/STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

A interpretação a
contrario sensu
da referida súmula, aliada ao texto legal, conduz à conclusão de que, para o réu reincidente condenado a pena inferior a 04 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, e não o aberto. A fixação de regime mais brando (aberto) seria excepcionalíssima e não se justifica no caso em tela.

Portanto, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se absolutamente correta e em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias, não havendo reparo a ser feito na r. sentença neste ponto.

III- Do Pedido de Afastamento da Indenização por Danos Morais

Por fim, a Defesa insurge-se contra a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, argumentando a ausência de instrução probatória específica acerca do abalo psíquico sofrido pela vítima.

Sem razão a Defesa.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, houve pedido expresso na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o que garantiu ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. O furto, ainda que de bem recuperado, gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera de tranquilidade da vítima, que se viu obrigada a perseguir o agente e acionar a força policial.

O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 1.000,00) mostra-se razoável, proporcional e compatível com a capacidade econômica do réu (assistido pela Defensoria), servindo como desestímulo à reiteração delitiva.

Perfilho-me ao recente entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (5ª e 6ª Turmas), no sentido de que “
não se exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa
”.

Isso porque, “
a existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão)
”.

Por oportuno, trago à colação o judicioso precedente do qual me refiro. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: ‘transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido’. 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.